Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
2. O Enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. Se foram constatados indícios de dissolução irregular da sociedade, diante da existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF e indicado na Junta Comercial; e se o Executado não comunicou a alteração de endereço, tampouco providenciou o cancelamento regular de suas atividades, é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio gerente ou administrador dela. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. “(...) havendo indícios da dissolução irregular, configurados estão os requisitos da legitimação passiva dos sócios-gerentes para a execução fiscal, não significando a sua inclusão no pólo passivo da demanda afirmação de certeza a respeito da existência da responsabilidade tributária, o que será debatido nos competentes embargos do devedor” (REsp n. 906.305/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 15/3/2007). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.